Tribunal: STF
Processo: Rcl 88996
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo Faria Dias, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de violação da autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte no Tema 339/RG, bem como de transgressão ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Aduz o reclamante que

“(...) embora essa Suprema Corte tenha firmado a tese no sentido de que “a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, o fato é que as decisões em questão não foram fundamentadas nem sucintamente e nem de forma alguma, portanto, em total desconformidade com a tese fixada no próprio TEMA 339, invocado pelo e. Relator. 
Aliás, conforme restou demonstrado, o e. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Relator, simplesmente transcreveu “o teor da decisão agravada (fls. 762-765)”, sem acrescentar qualquer fundamentação idônea e, pior, sem enfrentar os argumentos deduzidos no AGRAVO REGIMENTAL, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que, por si só, representa evidente afronta ao previsto no art. 93, IX, da CF/88; no § 3º do art. 1.021 do CPC/2015; e, pior, na tese fixada no TEMA 339, invocada, sem razão, para negar seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, motivo pelo qual, salvo melhor juízo, o v. ACÓRDÃO ora impugnado também não merece prosperar.”
Ao final, requer 

“1) Declarar a NULIDADE do v. ACÓRDÃO de 10/12/2025 (e-STJ Fl.868), publicado no DJEN de 15/12/2025 (e-STJ Fl.880), em anexo, notadamente por ter negado seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento na tese fixada no TEMA n. 339 do STF, que, aliás, havia sido violada pelo próprio Ministro MESSOD AZULAY NETO, Relator, quando proferiu o VOTO integrante do v. ACÓRDÃO de 18/09/2025 (e-STJ Fl.785), de forma manifestamente contrária inclusive ao previsto no art. 93, IX, da CF/88; no art. 315, § 2º, IV e VI, do CPP; e no § 3º do art. 1.021 do CPC/2015; 
2) Determinar o retorno dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja proferido novo julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (e-STJ Fl.699), com fiel observância do previsto no art. 93, IX, da CF/88, e no art. 315, § 2º, IV e VI, do CPP, dentre outros;  
3) Alternativamente, determinar o retorno dos autos diretamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que a C. 6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL possa enfrentar e sanar todas as omissões e violações de direito oportunamente PREQUESTIONADAS por meio dos tempestivos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 12/12/2023 (e-STJ Fl.380/393), rejeitados, como sempre, sem qualquer fundamentação idônea, o que, aliás, pode ser facilmente constatado por meio de simples leitura do v. ACÓRDÃO de 11/03/2024 (e-STJ Fl.461/464).”

É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
No caso dos autos, a parte ora reclamante entendeu ser carente de fundamentação o acórdão proferido no âmbito do Recurso Especial nº 2.6666.573/SP, sob relatoria do Eminente Ministro Messod Azulay Neto, do STJ, insurgindo-se por meio de recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado com fundamento no Tema 339 da repercussão geral.
Seguiu-se à formalização de agravo interno, ao qual o STJ negou provimento, mediante decisão assim ementada (edoc. 9 fls 17):

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Verifico, assim, que a Corte de origem atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.
Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339/RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação do reclamante.
Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente